Tribunal: TJPA
Processo: 0004343-77.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004343-77.2018.8.14.0055

APELANTE: HARISON ALEFF ASSIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A análise dos vetores do art. 59, do CP, redunda na alteração da pena-base arbitrada ao réu, em face do aumento do único vetor ter sido implementado em patamar superior ao praticado pelos Tribunais Superiores, sem fundamentação concreta.

2. O patamar de aumento de pena na primeira fase, deve observar o entendimento dos Tribunais Superiores na ordem de no máximo 1/6 para cada vetor.

3. Do mesmo modo é o patamar de redução da pena pela atenuante da confissão, que também deve ser aplicado em 1/6, o que não foi observado na sentença.

4. A pena de multa foi arbitrada em grau menor do comumente aplicado pelos Tribunais Superiores, não merecendo alteração.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Harison Aleff Assis da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5797130 - Pág. 3/6
), há
ipsis litteris
:

Noticiam as anexas peças que na manhã do dia 22/12/2015, por volta das 10:00 horas, na Av. Américo Lopes, Centro, neste município, os denunciados MIGUEL ARCANJO DOS REIS CASTRO e HARISON ALEFF ASSIS DA SILVA, em uma motocicleta de cor vermelha, marca Honda/Bros, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, adentraram na Loja de Informática 21 e abordaram as vítimas Cybelly Tays Pinheiro da Silva, Monique Hellen de Moura Rolim e Maria Nilza Silva da Costa, roubando das três ofendidas seus pertences e a renda do estabelecimento.

Nos termos da peça informativa, o denunciado MIGUEL ARCANJO DOS REIS CASTRO conduziu a motocicleta até o local do crime, bem como ficou aguardando do lado de fora da loja de informática 21, enquanto o acusado HARISON ALEFF ASSIS DA SILVA, adentrou a loja e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas.

Após a prática delituosa as vítimas acionaram a polícia militar que diligenciou e conseguiu realizar a prisão do acusado MIGUEL ARCANJO DOS REIS CASTRO.

Consta nos autos que, durante a perseguição, os denunciados abandonaram a motocicleta BROS vermelha, as armas, (uma arma caseira e um revólver calibre 38), bem como uma mochila contendo a quantia em dinheiro de R$ 2.003,00, subtraída das vítimas, em uma área de matagal próximo ao bairro do Patauateua.

A ex-companheira do acusado MIGUEL ARCANJO declarou que a motocicleta utilizada no crime é a mesma que ele comprou para ela, bem como que no dia 20/12/2015, a pediu emprestada e não a devolveu.

Em sede policial as vítimas fizeram o reconhecimento do acusado HARISON ALEFF ASSIS DA SILVA.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado MIGUEL ARCANJO negou ter cometido o crime a ele imputado.

Após a nulidade do processo reconhecida em favor do Apelante (id.
5797138 - Pág. 3), houve regularização da
tramitação do feito, sobrevindo sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 63 (sessenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id. 5797148
- Pág. 9/11
).

As razões recursais culminaram no pleito exclusivo de reforma de dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão em maior patamar; redução do patamar relativo à causa de aumento de pena e redução da pena de multa (id.
5797149 - Pág. 1/6
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5797149 - Pág. 13/17
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5797149 - Pág. 21
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5797150 - Pág. 1/9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz, e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Segue a dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com completo domínio do fato delituoso, com premeditação, o que expõe o elevado índice de sua culpabilidade; o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; o objeto subtraído foi recuperado; as vítimas em nenhum momento contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Na hipótese dos autos há as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, alínea d, do CP, diminuo a pena base em 06 meses de reclusão e em 15 dias multa, valorando-a em 06 anos e 06 meses de reclusão e em 45 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes.

Não se encontram presentes casos de diminuição de pena.

Por sua vez, há as causas de aumento de pena previstas no inciso I e II do §2º do artigo 157 do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5, passando a valorá-la em 09 (nove) anos, 01(um) mês, 06 (seis) dias de reclusão e 63 dias-multa, por não haver outra circunstância a ser considerada torno-a definitiva e final.

Incabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a teor do artigo 77, caput, do mesmo Diploma Legal.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (artigo 33, § 2º, alínea a, do CPB) em estabelecimento adequado a ser definido pela SUSIPE levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, somente a culpabilidade.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No que tange à culpabilidade, merece maior reprovabilidade, diante da premeditação do crime. Em sendo assim, mantenho como negativa a circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. PLURABILIDADE DE TÍTULOS CONDENATÓRIOS TRANSITADOS EM JULGADO. POSSBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CRIME PERPETRADO ENQUANTO O RÉU PERMANECIA EVADIDO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE DESCONTAVA PENA EM MEIO SEMIABERTO. MODUS OPERANDI DO CRIME, GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. AGRAVO DESPROVIDO, 1. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de mais de uma condenação transitada em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade.

Mais: mesmo que em um dos processos o réu tenha sido absolvido, como se alega, remanesceriam outras quatro condenações a serem sopesadas, o que permite, sem dúvida alguma, a valoração negativa dos seus antecedentes. Precedentes.

2. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato do réu ter fugido da penitenciária onde descontava pena em regime prisional semiaberto e ter continuado a perpetrar delitos permite concluir pela sua periculosidade e pela sua inclinação à prática delitiva.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência empregada e a forma em que enfrentou a polícia no momento de sua fuga, tendo ele, inclusive, atirado em um dos policiais.

4. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In concreto, como o reconhecido no acórdão, os agentes atuaram com dolo exacerbado, já que se utilizaram de ardil para atrair a vítima até o local da abordagem simulando solicitação de "corrida" de moto-táxi) para, depois de despojá-la de seus pertences. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.

5. Hipótese na qual a Corte de origem mencionou se tratar da terceira revisão criminal ajuizada pela parte, não sendo admissível o manejo de sucessivos pleitos revisionais em razão do seu inconformismo com o cálculo dosimétrico da pena.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No entanto, em relação ao patamar utilizado para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, encontra-se fora do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, que seria de 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (1 ano), sendo que a pena-base foi arbitrada em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, um aumento de 3 anos.

Ainda assim, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

No presente caso, entendo ilegítimo, porquanto não houve uma justificativa idônea para aplicação de 3 (três) anos de aumento da pena por um único vetor.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No caso, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa (patamar fixado em menos de 1/6).

Na segunda fase, o magistrado aplicou corretamente a atenuante da confissão, mas o fez em 6 (seis) meses, ou seja, muito abaixo do entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema, já que recomendam 1/6 (um sexto) de redução para cada atenuante, merecendo reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Em sendo assim, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa deve ser reduzida em 1/6, pela atenuante da confissão, pelo que atinge a reprimenda de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Em relação à causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, o magistrado aplicou o patamar de 2/5, sem apresentar qualquer fundamentação concreta para tanto, o que contraria o entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE MERO CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de majorantes, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. Reprimenda fixada em desconformidade com a orientação consolidada na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

3. Nem se diga que o reforço de motivação operado pela Corte local mostrar-se-ia suficiente para sustentar a majoração da pena em patamar superior à fração mínima prevista no art. 157, § 2.º, do Código Penal (1/3). No julgamento da apelação interposta exclusivamente pelo Paciente, ao acrescentar fundamentos não declinados pelo Juiz de primeiro grau, houve a mera menção à "divisão de tarefas" e à restrição de liberdade da vítima por "tempo relevante", o que se revela demasiadamente genérico. Dado o liame subjetivo exigido para a configuração do concurso de agentes, uma mínima divisão de tarefas é circunstância corriqueira em delitos cometidos em coautoria - mormente no crime de roubo. Portanto, sem a mínima indicação das especificidades da conduta, no ponto, não há como reconhecer a necessidade do apenamento mais rigoroso. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte, se a restrição à liberdade do ofendido por tempo considerável é requisito para a própria configuração da majorante, a elevação da reprimenda, em grau mais rigoroso, demandaria a indicação concreta de que a afronta à liberdade da Vítima teria excedido o âmbito da própria causa de aumento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Assim, aplico o aumento da reprimenda no patamar legal de 1/3 (um terço), tornando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, que, para não incorrer em
reformatio in pejus
reduzo para 63 (sessenta e três) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Observo que a prescrição intercorrente ocorreria em 26/09/2028.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para fixar a pena final em

5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 63 (sessenta e três) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023